Tribunal: STF
Processo: ARE 1511601
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1º Região assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. PESSOA JURÍDICA. PENA DE MULTA E PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO. 



    1. A contagem do prazo prescricional dos crimes tipificados na Lei 9.605/1998 rege-se pelas normas do Cóligo Penal, nos termos do seu art. 79 ("Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal.").



     2. Podendo, no caso dos crimes ambientais perpetrados por pessoas jurídicas, "além da pena de multa, ser aplicada cumulativamente medida restritiva de direitos, para o cômputo do prazo prescricional em abstrato, deve-se levar em consideração a disposição do art. 109, parágrafo único, do Código Penal, segundo a qual antes de transitar em julgado a sentença final, aplicam-se às penas restritivas de direito o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade." (AgRg no RMS 56.158/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).



     3. As imputações contra a recorrente têm previsão de penas que variam de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão ou detenção, que não se aplicam às pessoas jurídicas, mas que servem como guias para a mensuração da prescrição em relação às penas restritivas de direitos, nos termos do parágrafo único do art. 109 do Código Penal. 



    4. Recurso em sentido estrito desprovido. - (e-doc. 10, p. 8)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação ao art. 5º, XXXIX, da Constituição Federal (e-doc. 27, p. 3).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de que a controvérsia está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate, bem assim porque o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correta a decisão agravada, o recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...)



    Embora se trate de tema polêmico e recorrente, com boas razões para as duas teses, ambas já discutidas na Segunda Seção, o STJ registra precedente de 2018, na compreensão de que a prescrição em abstrato dos crimes ambientais, quando praticados por pessoas jurídicas, deve reger-se pelo disposto no art. 109, parágrafo único, do CP, pelo qual aplicam-se às penas restritivas de direitos os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade, de tal sorte que a contagem da prescrição deve obedecer a pena máxima em abstrato da norma imputada ao réu. 



    Nesta linha de compreensão, sirva de exemplo o aresto abaixo, com negrito aditado (...). - (e-doc. 10, p. 3)



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável a prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Prescrição. Alegação de aplicação às pessoas jurídicas do lapso previsto no inciso I do art. 114 do CP (prescrição da pena de multa). 4. Incidência das súmulas 282 e 356. 5. Ofensa indireta ao texto constitucional. 5. Súmula 279. 6. Não configurada a ocorrência de prescrição em relação ao crime imputado. 7. Nos crimes ambientais, às pessoas jurídicas aplicam-se as sanções penais isolada, cumulativa ou alternativamente, somente as penas de multa, restritivas de direitos e prestação de serviços à comunidade (art. 21 da Lei 9.605/98). No caso, os parâmetros de aferição de prazos prescricionais são disciplinados pelo Código Penal. Nos termos do art. 109, caput e parágrafo único, do Código Penal, antes de transitar em julgado a sentença final, aplica-se, às penas restritivas de direito, o mesmo prazo previsto para as privativas de liberdade, regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. O crime do art. 54, § 1º, da Lei 9.605/98 – o qual estabelece pena de detenção de seis meses a um ano, e multa – prescreve em 4 anos (CP, art. 109, V). Não ocorrência do prazo de 4 anos entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia. Prescrição não caracterizada. Não se afasta o lapso prescricional de 2 anos, se a pena cominada à pessoa jurídica for, isoladamente, de multa (inciso I, art. 114, do CP). 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 944.034-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30/09/2016, p. 20/10/2016).



    7. Além disso, cabe ressaltar que, diferentemente do alegado pelo agravante, o precedente aqui supra apontado não é isolado, tendo a questão sido assim dirimida também no ARE 1.476.393, Rel. Min. Edson Fachin (j. 07/02/2024, p. 09/02/2024); ARE 1.430.112, Rel. Min. Dias Toffoli (j. 14/04/2023, p. 19/04/2023); RE 1.163.600, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. 27/08/2018, p. 22/11/2018) e ARE 1.252.642, Rel. Min. Cármen Lúcia (j. 06/02/2020, p. 19/02/2020).



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator